Tribunal: TJDFT
Processo: 0741134-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO DA RÉ. VÍCIO NÃO VERIFICADO. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONTRADO DE FRANQUIA. RESCISÃO. CULPA DO FRANQUEADO. MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os reconvencionais na ação de rescisão de contrato de franquia. A sentença reconheceu o descumprimento contratual pela franqueada e condenou ao pagamento de multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento contratual por parte dos réus, justificando a rescisão do contrato de franquia e a aplicação da multa contratual.
III. Razões de decidir
3. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A apelação buscou ressaltar novamente a regularidade da contratação e a inexistência dos danos alegados. Assim, as teses são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença e não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos. Rejeitada a ausência de dialeticidade.
4. A contradita de testemunha arrolada pela parte deve ser realizada na audiência de instrução e julgamento, conforme disciplina o art. 457, §1o, do CPC. É preclusa a contradita fora do momento oportuno previsto no CPC.
5. O acervo probatório demonstrou que o descumprimento contratual foi cometido exclusivamente pela franqueada, o que justifica a decretação da rescisão do contrato de franquia e com o pagamento dcontrato de a multa pactuada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: "O descumprimento contratual exclusivo da franqueada, justificando a rescisão do contrato de franquia e a aplicação da multa prevista."
Dispositivos relevantes citados: art. 1o, Lei no 13.966/2019; CPC, arts. 457 e 477. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930475, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 03.10.2024, DJe 15.10.2024. TJDFT, Acórdão 1836660, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 20.03.2024, DJe 09.04.2024.